Tribunal: STF
Processo: RE 176050
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL: INADMISSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DAS
REGRAS DO ART. 58 ADCT A CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO JUDICIAL DE
PRESTAÇÕES DE BENEFICIO ACIDENTARIO, RELATIVAS A PERIODOS ANTERIORES
AO TERMO INICIAL DE SUA APLICABILIDADE, SEGUNDO O PARAGRAFO ÚNICO DA
DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL TRANSITORIA.